Tribunal: TJSP
Processo: 2277857-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277857-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é paciente FABIO
PEDROSO
RODRIGUES,
Impetrantes
SERGIO
AFONSO
MENDES
e
ADECILDO BEZERRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
denegaram a ordem.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277857-12.2020.8.26.0000 -Voto no 45806
2
VOTO no: 45.806
HABEAS CORPUS CRIMINAL no: 2277857-12.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: Sergio Afonso Mendes e Adecildo Bezerra da Silva.
PACIENTE: Fabio Pedroso Rodrigues.
COMARCA: Assis.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelos advogados Sergio Afonso Mendes e Adecildo Bezerra da Silva em favor de
FABIO PEDROSO RODRIGUES ao fundamento, em breve síntese, de que o
paciente estaria experimentando ilegal constrangimento porque teve a prisão em
flagrante convertida em preventiva, sem que estivessem presentes os pressupostos
para tanto (fls. 1/9 e documentos fls. 16/20).
Os impetrantes argumentam, em suma, sobre (i) a
inidoneidade na fundamentação da r. decisão impugnada, lastreada basicamente na
gravidade abstrata do delito, sem a demonstração clara da necessidade de adoção da
medida extrema e excepcional, em desacordo com a regra prevista no art. 93, inciso
IX, da Constituição Federal; e (ii) a inocorrência das hipóteses da prisão preventiva,
vez que não há nos autos evidências de que a liberdade do paciente pudesse colocar
em risco a ordem pública, obstruir a instrução processual ou mesmo frustrar a
aplicação de lei penal futura, não se podendo olvidar que no atual momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277857-12.2020.8.26.0000 -Voto no 45806
3
processual, o paciente deve ser considerado presumidamente inocente.
Paralelamente, asseveram que a prática do crime imputado ao paciente é desprovida
de violência ou grave ameaça à pessoa, e que a quantidade de droga apreendida, em
tese vinculada ao paciente, é pequena, de onde se conclui que caso eventualmente
condenado, ele poderá iniciar o cumprimento de pena em regime diverso do fechado,
o que não justifica a manutenção da medida constritiva.
Requerem, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares menos gravosas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se em favor do
paciente o alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 22/24), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 27/29), e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 32/34).
É o relatório.
Com todo o respeito aos argumentos exarados nas razões de
inconformismo, o caso é de denegação da ordem.
A acusação é por suposta infringência ao art. 33, caput, da Lei
no 11.343/2006, por fato ocorrido em 5 de novembro p.p., quando policiais militares
em patrulhamento de rotina avistaram o paciente na calçada em frente a uma
residência, o qual percebendo a aproximação da viatura policial saiu correndo para o
interior do imóvel, mas acabou detido antes que isso acontecesse. Questionado do
porquê teria corrido, o paciente acabou dizendo que guardava entorpecente no forro
da cozinha do imóvel, tendo sido apreendidos 8 (oito) invólucros de “maconha”, em
porções individualizadas, pesando aproximadamente 200 gramas (fl. 11).
Ouvido perante a Autoridade administrativa, o paciente
confirmou ser proprietário da droga, dizendo, contudo, que era para uso próprio, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277857-12.2020.8.26.0000 -Voto no 45806
4
é apenas usuário e não traficante (fls. 13).
Analisando os autos, verifica-se que não existe o
constrangimento ilegal apontado, fazendo-se por ora necessária a manutenção da
prisão do paciente para a garantia da ordem pública.
Isso porque, além de a prisão se assentar na existência de
comprovação de materialidade e indícios de autoria, a r. decisão impugnada (fls.
16/20) está suficientemente fundamentada, referindo-se à preservação da ordem
pública e a gravidade dos fatos a justificarem a prisão como necessária, a nenhuma
outra. Anote-se que o juiz, mesmo quando emprega expressões de cunho genérico,
decide considerando as circunstâncias concretas do caso que tem diante si.
A propósito, os impetrantes nada trouxeram de novo que
pudesse convencer da desnecessidade da prisão preventiva, subsistindo íntegros os
fundamentos que resultaram nela.
Demais disso, não se pode perder de vista que o crime
imputado ao paciente, embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa,
além de estar relacionado ao aumento da violência e da criminalidade, é fonte de
desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a
sua segregação cautelar.
Outrossim, em consulta ao site do Sivec, se verifica que este
não é um fato isolado na vida do paciente, que é reincidente e se encontrava em
cumprimento de pena quando se envolveu no delito em questão, a evidenciar
habitualidade delitiva, motivo suficiente para manter a custódia cautelar.
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não
havendo constrangimento ilegal que possa ser sanado pela via eleita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277857-12.2020.8.26.0000 -Voto no 45806
5
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator